Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela provisória de reintegração de posse. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente pelo Relator. Em seguida, o Juízo de origem proferiu sentença e analisou, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedentes os pedidos iniciais.

2. A superveniência da sentença, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, prejudica o prosseguimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de idêntico conteúdo.

3. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que a sentença proferida pelo juízo de origem foi em sentido consoante com o Juízo perfunctório da Relatoria deste recurso.

4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO.